Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-53.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO DE PROFESSORA. READAPTAÇÃO. FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO EM UNIDADE ESCOLAR. CONTAGEM DE TEMPO PARA A FINALIDADE DO ARTIGO 40, § 4o DA CF. DIREITO RECONHECIDO. ABONO DE PERMANECÊNCIA DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria especial proposta pela Recorrente ORAIDE GOMES DA SILVA, bem como direito ao abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de cumprida as exigências para aposentação – 25.06.2017.
2. Segundo consta da exordial a Recorrente é servidora público municipal, tendo laborado dentro das unidades escolares como professora e, em readaptação, em função equiparada a coordenadoria pedagógica por 26 anos, 10 meses e 1 dia, possuindo 50 (cinquenta) anos de idade, fazendo jus à aposentadoria especial.
3. A aposentadoria especial no magistério é disciplinada no artigo 40, parágrafo 1.o, inc. III, a, e o seu parágrafo 5.o, da Constituição Federal da seguinte forma: “(...) Art. 40 (...) § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 5o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
(...)”
4. Nesse diapasão, a Lei n°. 9.394/96 em seu artigo 67, § 2o estabelece que “§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei no 11.301, de 2006)”.
5. No caso em comento, o direito a aposentadoria da Recorrente não foi reconhecido em razão das funções exercidas no período de readaptação não serem consideradas como funções de magistério. Ora, sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, é evidente que a servidora exercendo as funções de projetos estudantil e de alunos dentro das unidades escolares atendeu aos requisitos constitucionais e legais em vigor.
6. Esta E. Turma Recursal tem entendimento pacificado no sentido de que o princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da norma jurídica, ou seja, proporcionar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo, como as desempenhadas pela Recorrente, no período de readaptação (coordenação pedagógica, acompanhamento de projetos estudantil e de alunos).
7. Além disso, o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a pedido do Município Recorrido, editou a RESOLUÇÃO DE CONSULTA No 5/2019 – TP reconhecendo o direito dos professores que exercem atividades de magistério fora da sala de aula, não se limitando à nomenclatura do cargo ou função ocupado[1].
8. Por sua fez, o abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e consiste em isenção previdenciária para servidores que, após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade[2].
9. No caso, vê-se que a servidora continuou a desempenhar a função de professora, mesmo após haver atingido os requisitos para sua aposentadoria, possuindo mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, razão pela qual procede o pedido de recebimento do aludido benefício.
10. Desta forma, faz jus a Recorrente o direito à aposentadoria especial prevista no § 5o, do artigo 40 da Constituição Federal c/c o artigo 67 da Lei no. 9.394/96 a partir de 25.06.2017, bem como bem como ao abono por permanência a partir da referida data, cujo cumprimento de sentença deverá observar o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.
[1] https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00093207/5%20-%2023.783-3-2018.pdf
[2] § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)” (destaquei)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002452-53.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORAIDE GOMES DA SILVA - CPF: 500.527.131-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021